Tribunal: TJDFT
Processo: 0708237-43.2024.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM PENSÃO PREVIDENCIÁRIA. DANO MORAL COMPROVADO. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para condenar o requerido, ora recorrente, a restituir à parte autora o valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), já considerada a dobra, além de eventuais outras parcelas descontadas no benefício previdenciário da recorrida, também em dobro, bem como ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por dano moral, e declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes em relação aos descontos.
2. O fato relevante. A recorrente formula, preliminarmente, pedido de deferimento da gratuidade de justiça, pois é instituição sem fins lucrativos que atua na proteção à pessoa idosa. No mérito, confirma o cumprimento da sentença em relação ao dano material. Todavia, impugna a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, pois sustenta não haver comprovação. Aduz, ainda, que a requerente não buscou via administrativa para o ressarcimento, como dispõe a Instrução normativa PRES/INSS n. 162 de 2024. Aduz não restar comprovada lesão a direito da personalidade – o dano efetivo da requerente, mas mero aborrecimento. Requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial. Subsidiariamente, pugna pela redução da indenização por danos morais a R$ 500,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir a ocorrência ou não de dano moral e estabelecer se valor estipulado a título de indenização é compatível com o dano.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Deferido o pedido de gratuidade de justiça, nos moldes do art. 99, § 3o do CPC, tendo em vista que a documentação juntada aos autos comprova a situação de hipossuficiência da parte recorrente (IDs 69190863).
5. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o artigo 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).
6. No caso, restou inequívoca a ocorrência do dano material decorrente dos descontos indevidos sobre o benefício previdenciário da recorrida, pertinentes a mensalidades por associação a que ela não aderiu.
7. Desse modo, a questão em análise consiste em saber se, em razão dos descontos indevidos, restou configurado dano moral. Ressalta-se que o valor descontado perfaz o montante de R$ 225,00 entre março/2024 e agosto/2024, com descontos mensais de R$ 45,00, ID 69190754.
8. No que tange ao dano moral, sua caracterização exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente a dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). A situação indica que houve descontos na verba salarial da recorrida no valor de R$ 45,00 mensais, por seis meses. Nesse sentido, embora a própria recorrida reconheça que o valor não é alto (ID 69190750 p.4), destaca que é pensionista e seus proventos são módicos, auferindo R$ 920,17, mensalmente, e, portanto, qualquer valor a menos faz falta e afeta sua subsistência. Ademais, a recorrida é pessoa idosa, 66 anos, e a pensão constitui sua única fonte de renda. Logo, sem ter autorizado os respectivos descontos em sua verba alimentar, resta presente o ilícito (os descontos sem autorização), o dano (a diminuição de sua renda) e o nexo (em razão dos descontos, teve sua capacidade financeira de subsistência diminuída). Ademais, cumpre observar que a lesão ao direito da personalidade restou comprovado quando a recorrente foi impedida de usufruir da integralidade de sua pensão, que já é de valor modesto. É importante destacar que o dano moral possui caráter pedagógico para que impeça novas condutas por parte da recorrente. Logo, deve ser mantida a condenação.
9. Em relação ao valor da indenização, conclui-se que o montante arbitrado, R$ 3.000,00 (três mil reais), não se mostra adequado às circunstâncias, observando os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. O valor fixado em sentença (R$ 3.000,00), contudo, mostra-se excessivo. Assim, levando em conta as particularidades do caso, o dano, a capacidade financeira das partes e a jurisprudência desta Turma Recursal (TJDFT, Acórdão 1894350), cabível a redução da compensação por danos morais ao montante de R$ 1.000,00.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso da recorrente provido em parte, para reduzir a indenização por danos morais em R$ 1.000,00.
11. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1894350, Rel. GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 22/07/2024.